Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. RELAÇÃO JURÍDICA. DEMONSTRADAS.

1. Verificando que os documentos carreados aos autos demonstram a relação jurídica firmada entre as partes, a efetiva prestação dos serviços educacionais e a inadimplência, impõe-se a procedência do pedido.

2. É do devedor, em regra, o ônus de comprovar o pagamento do débito, à luz dos artigos 319 e 320 do Código Civil.

3. Recurso conhecido e provido.